Tribunal: STF
Processo: ARE 1404831
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, cuja ementa recebeu o seguinte cabeçalho (Vol. 10, fl. 3):



    “ PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE QUE O MUNICÍPIO NÃO ESTARIA REALIZANDO REVISÃO GERAL ANUAL DE FORMA IGUALITÁRIA. TESE NÃO PROCEDENTE. MUNICÍPIO, EM VERDADE, PROMOVEU REAJUSTES PONTUAIS PARA DETERMINADAS CARREIRAS, O QUE É UM ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMNISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 13), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, LARA SCARPI LOPES alega que o acórdão recorrido, ao manter a possibilidade de aplicação de índices distintos de correção monetária referentes à revisão geral anual dos servidores públicos do MUNICÍPIO DE ATILIO VIVACQUA, violou o art. 37, X, da CF/1988 e julgou válida lei local contestada em face da Constituição.



    Sustenta que houve error in judicando do Tribunal de origem ao entender que a hipótese dos autos se trata de revisão setorial, pois a grande maioria das leis faz expressa referência à revisão geral anual. 



    Aduz que, “nos anos de 2005, 2008, 2009, 2012, 2013 e 2014 o requerido realizou a revisão geral da remuneração dos servidores, corrigindo o valor monetário dos vencimentos, aplicando índices distintos, discriminando os servidores conforme "faixas de vencimentos" (2005), ou carreira (demais anos citados)” (Vol. 13, fl. 10).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ao fundamento de que o acórdão recorrido fundamentou-se na legislação infraconstitucional local (Leis Municipais 696/2005; 748/2007; 770/2008; 797/2009; 926/2011; 964/2012; 1.012/2013; 1.059/2014), incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 280 do STF (Vol. 17).



    No Agravo (Vol. 20), a parte contesta a aplicação da mencionada súmula ao caso concreto. 



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou improcedente o pedido autoral que visava à adequação de seus vencimentos, com a incidência dos mesmos índices e correção aplicados a outros cargos. Vejam-se os seguintes trechos da ementa do acórdão recorrido (Vol. 10, fl. 3):



    “3. Não obstante as leis em questão terem, de forma equivocada, denominado a mudança de padrão de remuneração de determinados cargos como revisão geral anual, não é o que se verifica de suas previsões, as quais têm natureza, em verdade, de reajuste, que podem ser concedidos como conveniência da administração, a fim de proceder correção de distorções remuneratórias.



    4. Logo, com acerto firmou o MM. Juiz que “Assim, verifico que não houve recomposição geral anual com índices diversos para os servidores municipais, mas sim readequação da remuneração do plano de cargos e carreiras para algumas categorias específicas, que não pode (nem deve) ser estendida a todos os servidores, conforme pugna o recorrente”.



    Verifica-se, desse modo, que a análise dessa controvérsia depende do exame da legislação local que rege a remuneração dos servidores públicos do Município de Atílio Vivacqua (Leis Municipais 696/2005; 748/2007; 770/2008; 797/2009; 926/2011; 964/2012; 1.012/2013; 1.059/2014), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. REVISÃO GERAL ANUAL. LEIS ESTADUAIS 8.970/2009 e 8.971/2009. LEI DE EFEITOS CONCRETOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.375.783-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 3/6/2022).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.320.664-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 4/10/2021).



    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO RESCISÓRIA. REVISÃO GERAL ANUAL. QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL A QUO EXCLUSIVAMENTE À LUZ DE INTERPRETAÇÃO DE LEI MUNICIPAL Nº 2.189/91. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 2. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo (Súmula 280 do STF). Precedentes: AI 835.748-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 01.08.2011; AI 461.855-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Dje de 30.4.2010 e AI 544.721-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 31.10.2007; AI 694.656-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12.03.2009. 3. A alegação de ofensa ao princípio da legalidade não desafia o recurso extraordinário quando sua verificação demanda a análise de normas de natureza infraconstitucional. 4. O enunciado n.º 636 da Súmula do STF dispõe, verbis: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.” 5. O Poder Judiciário não pode conceder aumento a servidores públicos ou a militares com fundamento no princípio da isonomia, uma vez que não possui atribuição legislativa. Súmula 339 do STF, verbis: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Precedentes: RE n. 355.517, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 29.8.2003 e RE n. 247.843-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15.2.2012. 6. In casu, o acórdão recorrido assentou: “AÇÃO RESCISÓRIA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DISPOSIÇÃO LITERAL DE LEI. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. A coisa julgada tem a favor de si a garantia constitucional da imutabilidade (art. 5, inc. XXXVI, da Constituição do Brasil). Isso ocorre em função da necessidade da ordem jurídica em manter a paz social, a estabilidade, a segurança, a certeza, a validade e a legitimidade dos atos jurisdicionais e das relações jurídicas. Não se pode perder de vista que a coisa julgada é uma garantia constitucional fundamental daqueles que litigam perante o Poder Judiciário e que a sua desconstituição, via ação rescisória, é de caráter excepcional e de interpretação restritiva. Não é viável a procedência da demanda rescisória quando o contexto dos autos demonstra que o autor da ação pretende um novo julgamento da matéria.”” 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 649.404 AgR-segundo, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 7/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente